Tribunal: TJDFT
Processo: 0035796-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0035796-58.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA REGINA CARNEIRO SILVA, CRETA INVESTIMENTOS IMBOLIARIOS LTDA APELADO: CRETA INVESTIMENTOS IMBOLIARIOS LTDA, MONICA REGINA CARNEIRO SILVA D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 2a Sessão Virtual de 2020, com data de abertura designada para o dia 29/01/2020, conforme certidão ID 13065878. Por meio da petição ID 13148222, juntada no dia 10/12/2019, a apelante requer a retirada do processo da sessão virtual, noticiando interesse em acompanhar o julgamento presencial para fins de sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, §1o da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido tendo em vista que foi formulado dentro do prazo previsto. Inclua-se na pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator